Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700761-90.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALEXSANDRO SILVA MUNIZ D E S P A C H O Diante da discussão a respeito de direitos e interesses de pessoa com deficiência (PCD), encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise do apelo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator